Tribunal: STF
Processo: Inq 307
Classe: Inq
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-28
Data de publicação: 1988-09-28

Ementa:
EMENTA : - DENÚNCIA OFERECIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA
CONTRA O DEPUTADO FEDERAL AMARAL NETO, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DO
OFENDIDO DILSON FUNARO, PELA PRATICA DE CRIMES CONTRA A HONRA.
PRELIMINAR BASEADA NO PARAGRAFO 2 DO ART. 1., DA RESOLUÇÃO N. 2,
DE 24.03.87 (REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE).
SUA REJEIÇÃO. ART. 32 DA VIGENTE CONSTITUIÇÃO.
A NORMA CONSTITUCIONAL CONFERE A GARANTIA DA INVIOLABILIDADE
MATERIAL AOS DEPUTADOS E SENADORES, NO EXERCÍCIO DO MANDATO,
EXCETUANDO POREM OS CRIMES CONTRA A HONRA.NO PARAGRAFO 3 DO ARTIGO
CITADO FICOU ESTABELECIDO QUE NOS CRIMES COMUNS A CÂMARA RESPECTIVA,
POR MAIORIA ABSOLUTA, PODERA A QUALQUER MOMENTO, POR INICIATIVA DA
MESA, SUSTAR O PROCESSO.
VE-SE DO EXPOSTO QUE NÃO SE EXIGE LICENCA PREVIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS OU DO SENADO. A SEU TURNO O DISPOSITIVO REGIMENTAL DA
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE, REGRA INTERNA CORPORIS, DESTINA-SE
A PROTEGER O CONSTITUINTE EM SEU ÂMBITO E NO EXERCÍCIO DO RESPECTIVO
MANDATO, COMO DECIDIU A CORTE AO APRECIAR O INQUERITO N. 273-9, A
29.10.87.
OS FATOS IMPUTADOS AO DENUNCIADO CONSTITUEM, EM TESE, OS CRIMES
PREVISTOS NOS ARTS. 138 (CALUNIA) E 240 (INJURIA) COM AS CAUSAS DE
AUMENTO DE PENA DO ART. 141, II E III, DO CÓDIGO PENAL (CONTRA
FUNCIONÁRIO PÚBLICO E NA PRESENCA DE VARIAS PESSOAS).
RECEBIMENTO DA DENUNCIA. DECISÃO UNÂNIME.